Tribunal: TJDFT
Processo: 0707693-98.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SENTENÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO REDIBITÓRIO NA COISA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RELAÇÕES JURÍDICAS AUTÔNOMAS, PORÉM, VINCULADAS. CONTRATOS COMPLEXOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE VENDEDORA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO INTERPOSTO APENAS PELA INSTIUTUIÇÃO FINANCEIRA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: "Cuida-se de Rescisão de Contrato c/c Danos Materiais e Morais, em razão da alegação da parte autora de que seu veículo apresenta vício de produto".
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, na qual a autora requereu: a) a rescisão contratual relativa ao contrato de compra e venda de veículo, com a devolução de todos os valores pagos pela requerente, além de indenização por dano material em razão dos vícios apresentados pelo veículo; b) a rescisão do contrato de financiamento havido com a segunda ré, em razão do vício oculto apresentado; c) a condenação das requeridas por dano moral. 1.1. Na sentença, os pedidos formulados na inicial foram julgados procedentes para decretar a rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento com alienação fiduciária, com retorno das partes ao estado anterior. O segundo réu foi condenado a devolver à autora as quantias pagas sob o título de financiamento, a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Sobre o valor deverá incidir correção monetária pelo INPC desde o desembolso, além de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. 1.2. Na apelação, o segundo réu pede a reforma da sentença, para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva não apreciada, pois já foi rejeitada inclusive em segundo grau de jurisdição.
3. O contrato assinado pela parte autora importa em duas relações jurídicas autônomas, sendo uma de compra e venda de veículo e outra de mútuo/empréstimo bancário destinado ao pagamento do bem. 3.1. A despeito de serem relações jurídicas distintas, em verdade, se referem a contratos complexos, porquanto firmados de forma interligada, havendo verdadeira vinculação entre elas, de maneira que eventual vício existente em uma poderá afetar a higidez da outra. 3.2. Assim, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a esses negócios jurídicos, pois a relação firmada entre as partes em ambos os contratos se amolda ao previsto nos artigos 2o e 3o e do parágrafo único do artigo 7o do CDC. 3.3. Dessa forma, há a responsabilidade solidária entre a revendedora e o banco financiador pelos eventuais vícios apresentados pelo veículo. 3.4. Jurisprudência: “(...) A compra e venda de automóvel é uma relação jurídica autônoma em relação ao financiamento bancário do bem, o que não afasta a legitimidade passiva do banco ante a possibilidade de ser atingido pelos efeitos de eventual rescisão do primeiro contrato. (...)” (00021169620178070006, Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 16/9/2019).
4. A autora demonstrou que no mesmo mês em que o veículo foi adquirido, após a retirada da loja, ocorreram diversos problemas mecânicos, como falhas no sistema do ar-condicionado e chave de partida. Disso resulta que a recorrida reconheceu a existência dos apontados problemas existentes no carro, tanto que afirma em sua peça contestatória que procedeu o conserto do veículo. 4.1. Em nenhum momento em que se manifestaram nos autos, as apeladas se contrapuseram a existência dos defeitos mecânicos. Além disso, o laudo pericial judicial atesta a existência dos defeitos relatados na petição inicial, consistentes no total travamento de seu volante de direção. De forma que é impossível que este possa ser conduzido, ainda que com muito esforço.
5. Uma vez constatado vício oculto no veículo, é imperiosa a condenação dos réus, solidariamente, a rescindir tanto o contrato de compra e venda do veículo, como também o de financiamento, retornando as pares ao status quo ante, devendo o apelante buscar eventual direito de regresso junto ao outro fornecedor, primeiro réu.
6. Nos ternos do artigo 85, §11, do CPC, honorários recursais majorados de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).
7. Apelação improvida.